Tribunal: TJBA
Processo: 8070651-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070651-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: DALVINA RIBEIRO BOTELHO

Advogado(s)
:
JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CONTRATO NÃO ADAPTADO. ROL DA ANS. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por operadora de Plano de Saúde contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio do tratamento domiciliar (“home care”) à paciente idosa diagnosticada com Paralisia Supranuclear Progressiva – PSP (CID G23), patologia grave e irreversível. A decisão agravada ainda fixou multa diária para eventual descumprimento da obrigação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência determinando o custeio do tratamento domiciliar pela operadora de plano de saúde, ainda que o contrato seja anterior à Lei 9.656/98 e não adaptado; (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada na decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive os firmados antes da vigência da Lei 9.656/98, conforme Súmula 608 do STJ, sendo nulas as cláusulas que, de forma genérica, excluem tratamentos prescritos por médicos, por afrontarem a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

4 - A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em respeito à autonomia médica, cabe ao profissional assistente indicar o melhor tratamento, sendo abusiva a negativa de cobertura por parte da operadora.

5 - O fato de o contrato ser anterior à Lei 9.656/98 não afasta o controle de cláusulas abusivas à luz do CDC, devendo prevalecer o direito fundamental à saúde do consumidor, especialmente quando demonstrada a urgência e a imprescindibilidade do tratamento domiciliar.

6 - A alegação de ausência de cobertura no contrato é ineficaz, uma vez que o documento juntado pela Agravante não permite verificar a aplicabilidade das cláusulas ao caso concreto, revelando-se insuficiente para afastar o direito da parte agravada.

7 - O rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, conforme jurisprudência consolidada do STJ e o disposto na Lei nº 14.454/2022, sendo obrigatória a cobertura de tratamento indicado por médico assistente, desde que demonstrada sua eficácia.

8 - A multa cominatória fixada em periodicidade diária revela-se adequada à finalidade coercitiva de compelir o cumprimento da tutela de urgência, não sendo excessiva nem desproporcional diante da capacidade econômica da operadora e da natureza da obrigação.

9 - A revisão da multa é possível em momento oportuno, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 706, mas, no caso concreto, não há elementos que justifiquem sua redução ou exclusão nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento domiciliar (home care) indicado por médico assistente, ainda que o contrato seja anterior à Lei 9.656/98 e contenha cláusula restritiva de cobertura.

2 - O rol da ANS é exemplificativo, não podendo ser invocado para negar cobertura a tratamento necessário à preservação da saúde e da vida do beneficiário.

3 - Cláusulas contratuais que limitam direitos do consumidor devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de nulidade, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4 - A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de tutela de urgência deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo admissível sua revisão futura caso se revele excessiva.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196. CDC, arts. 6º, I e IV; 47 e 54, § 4º. Lei 9.656/98, art. 10, §§ 4º, 12 e 13 (com redação da Lei 14.454/2022). CPC/2015, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt no REsp 1951102/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.05.2022. TJ-CE, AI 0639612-53.2020.8.06.0000, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 24.11.2021. TJ-RJ, APL 0276713-63.2019.8.19.0001, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, j. 23.06.2021. STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.10.2014 (Tema 706).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8070651-32.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e Agravado
DALVINA RIBEIRO BOTELHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA